Tribunal: TJMT
Processo: 1015317-09.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015317-09.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ROSANA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 024.443.761-02 (PACIENTE), Autoridade Judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colider, Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO PRESENTE HABEAS CORPUS, JULGANDO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VUNERÁVEL – PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE DA ANÁLISE DOS PEDIDOS TRAZIDOS NA IMPETRAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – CABIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO (ART. 197, DA LEP) – UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE COAÇÃO ILEGAL NA DECISÃO INVECTIVADA –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, especialmente se não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada e o recurso próprio se encontra em fase adiantada de processamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rosana Rodrigues dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que mantém presa definitivamente a ora paciente.

A impetrante aduz que a paciente foi presa em razão do trânsito em julgado de condenação pelo crime de estupro de vulnerável, contudo

foi-lhe indeferida a prisão domiciliar, malgrado a paciente tenha respondido em liberdade ao processo, e apesar de não recair sobre ela nenhuma outra imputação de prática de crime.

Aponta que a paciente possui três filhos menores de idade, a mais nova lactente, e que as crianças, após a prisão da paciente, foram acolhidas, e posteriormente liberadas em favor dos avós maternos.

Indica que os motivos do indeferimento da prisão domiciliar decorrem da não comprovação da imprescindibilidade aos cuidados dos filhos, e porque o delito imputado à paciente foi praticado contra uma das filhas, contudo, não foi especificado na sentença condenatória nada acerca da perda ou suspensão do poder familiar.

Por fim, afirma que foi interposto agravo em execução penal contra a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, porém, considerando a gravidade do caso, e porque as contrarrazões ao recurso ainda não foram apresentadas, foi impetrado o presente
writ
.

Com tais considerações, pleiteia a colocação da paciente em prisão domiciliar.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 99676980).

As informações foram prestadas (Id. 100168958).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
da ação (Id. 102328482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
Rosana Rodrigues dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT.

A impetrante, relata que a paciente
foi presa em razão do trânsito em julgado da condenação relativa ao crime de estupro de vulnerável, todavia, foi-lhe indeferida a prisão domiciliar, malgrado a paciente tenha respondido em liberdade ao processo, e apesar de não recair sobre ela nenhuma outra imputação de prática de delito.

Indica que a paciente possui três filhos menores de idade, a mais nova lactente, e que as crianças, após a prisão da paciente, foram acolhidas, e posteriormente liberadas em favor dos avós maternos.

Aponta que os motivos do indeferimento da prisão domiciliar decorrem da não comprovação da imprescindibilidade aos cuidados dos filhos, e porque o delito imputado à paciente foi praticado contra uma das filhas.

Aduz que não há nada na sentença condenatória sobre a perda ou suspensão do poder familiar, e que foi interposto agravo em execução penal contra a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, contudo, considerando a gravidade do caso, e porque as contrarrazões ao recurso ainda não teriam sido apresentadas, foi impetrado o presente
writ
.

Em contrapartida, para subsidiar seus argumentos, a impetrante não anexou nenhum documento aos autos, e nas informações prestadas pelo impetrado consignou-se que:

“
Consoante decisão anexa, foi salientado que embora constatado que a paciente é mãe de três crianças a concessão de prisão domiciliar não se mostra a medida mais aconselhável, mormente porque trata-se de condenação definitiva pelo crime de estupro de vulnerável cometido, pelo que consta nos autos, em detrimento de uma das filhas da apenada.

Ademais, não restou demonstrada a imprescindibilidade da medida, isto é, que a reeducanda é indispensável aos cuidados dos filhos, porquanto, consoante relatório do Conselho Tutelar anexo, os filhos da paciente estão sob os cuidados dos avós maternos e a criança (Larissa) que está na fase de amamentação está se alimentando bem com a comida e leite de caixinha, inclusive, foi informado que sequer era amamentada todos os dias pela sua genitora
” (Id. 100168958, pp. 2-3).

Nesse contexto, malgrado a impetrante aduza que foi interposto agravo em execução penal, mas que as contrarrazões ainda não haviam sido apresentadas, o
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada pela Suprema Corte, consoante se verifica do precedente abaixo colacionado:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL E DE AGRAVO REGIMENTAL. FRAUDE À LICITAÇÃO E DESVIO DE RENDA PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO DO PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Além disso, não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. A jurisprudência desta Corte já decidiu que inexiste reformatio in pejus quando o Tribunal de Segundo Grau, ao apreciar recurso exclusivo da defesa, mantém ou reduz a pena aplicada em primeiro grau, com fundamentos diversos daqueles utilizados pela sentença recorrida. 3. O trânsito em julgado da condenação prejudica o pedido de suspensão da execução provisória da pena. 4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar
” (STF,
Habeas Corpus
n. 141114, Primeira Turma, Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, publicado em 1º.2.2019.

Na mesma linha intelectiva, essa egrégia Corte de Justiça tem firmado o seu posicionamento, senão veja-se:

“
HABEAS CORPUS – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – REEDUCANDO QUE TEVE O LOCAL DE EXECUÇÃO DA PENA ALTERADO EM RAZÃO DE FUGA DO PRESÍDIO – DIREITO AO CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO PRÓXIMO À FAMÍLIA QUE NÃO É ABSOLUTO – PRECEDENTES DO STJ – MATÉRIA SUSCETÍVEL DE EXAME EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – IMPOSSIBIILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL, SEM EXAME DE MÉRITO. No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão no manejo do habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente. Na hipótese, o ato judicial acoimado de ilegal comporta regular análise por meio de recurso de agravo em execução penal, e, inclusive, é imprescindível que assim o seja dada a necessidade de dilação probatória para infirmar-se (ou não) a conclusão exarada pelo Juízo da Execução Penal, a qual se afigura incompatível com o rito célere e a cognição sumária inerentes ao habeas corpus, a ensejar a arguição da preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, porquanto inadequada a via eleita. Não constatada manifesta ilegalidade no decisum fustigado, mormente porque fundamentado, resta inviável também conceder-se a ordem de ofício, devendo a irresignação do reeducando ser exercitada a tempo e modo, pelo meio processual correto. Habeas corpus extinto sem exame do mérito
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1027277-93.2020.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, publicado em 5.2.2021).

Seja como for, a despeito da impossibilidade de conhecimento do
writ
impetrado como sucedâneo da ação própria, orienta a jurisprudência dos Tribunais Superiores a necessidade de concessão da ordem de ofício se as alegações apresentadas evidenciarem flagrante ilegalidade.

Contudo, não foi possível verificar a existência de teratologia ou manifesto abuso de poder, especialmente porque a impetrante não acostou documentos essenciais à impetração, e, ao que parece, a decisão proferida nos autos do processo executivo está fundamentada no fato de que a paciente foi condenada pela prática do crime de estupro de vulnerável contra sua filha.

Sobre isso, conquanto a jurisprudência pátria seja no sentido da possibilidade de aplicação do benefício em comento à apenada que se encontra em regime semiaberto ou fechado, trata-se de situação excepcional que ocorre quando a reeducanda é imprescindível aos cuidados do menor, caso contrário, bastasse a condenada ter filho inimputável que se veria livre do regular cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta devidamente.

No presente caso, verifica-se que o Juízo de origem solicitou a realização de avaliação por profissionais sobre a situação dos filhos da paciente, e o estudo psicossocial efetuado constatou que os menores estão sob os cuidados da avó materna Eronita de Fátima dos Santos, e que eles estão sendo bem assistidos, inclusive Larissa, lactente de 1 ano e 8 meses, que não reportou sentir falta do leite materno.

Sobre o tema, convém trazer precedente deste Tribunal:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS – EXECUÇÃO PENAL - MÃE DE 3 (TRÊS) CRIANÇAS – PEDIDO PRISÃO DOMICILIAR – IMPETRAÇÃO CABÍVEL – MATÉRIA DE NATUREZA EXCEPCIONAL – JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PROCESSAMENTO ADMITIDO - IMPRESCINDIBILIDADE MATERNA – PREMISSA DO STJ -

FILHOS SOB A GUARDA DO GENITOR/AVÔ – ARESTO DO TJMT – COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NA PRESENÇA DA FILHA – CIRCUNSTÂNCIA VALORADA NEGATIVAMENTE – EXPOSIÇÃO DE RISCO À CRIANÇA – ENTENDIMENTO DO STJ - ORDEM DENEGADA. A e. Primeira Câmara Criminal do TJMT tem admitido o processamento de HC quando a matéria envolver prisão domiciliar, para cumprimento de pena definitiva, diante da sua natureza excepcional [enfermidade, idade, maternidade], desde que haja pronunciamento sobre o pedido em primeiro grau (HC N.U 1007812-98.2020.8.11.0000; HC N.U 1015083-95.2019.8.11.0000). O c. STJ assentou premissa de que o deferimento da prisão domiciliar pressupõe a comprovação da imprescindibilidade materna aos cuidados dos filhos que estejam sob sua guarda (HC nº 626335; HC 452.911/SC). Se os filhos da paciente estão sob a sua guarda definitiva/provisória do genitor e avô materno, não resulta evidenciado que sua presença seja essencial para os cuidados das crianças. (TJMT, HC nº 1014772-07.2019.8.11.0000) O c. STJ firmou entendimento que não se mostra cabível a prisão domiciliar quando o tráfico é praticado na residência da própria paciente, na presença dos menores, “sob pena de expor a criança a riscos não tolerados pelo ordenamento jurídico” (HC 424.604/SC)
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1024194-69.2020.8.11.0000, Relator Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 9.12.2020, publicado em 11.12.2020).

Além disso, em consulta o Sistema PJe, constato que o recurso de agravo em execução interposto em 2.9.2021 foi remetido à Procuradoria-Geral de Justiça para a emissão de parecer em 17.9.2021, isto é, em menos de 30 dias da interposição, o recurso já se encontra em fase adiantada de processamento (AgEx n. 1016029-96.2021.8.11.0000), situação que reforça a inviabilidade de apreciação do pleito em sede de
habeas corpus
.

Logo, é nítido que a impetrante apresentou o presente
mandamus
em substituição ao recurso adequado para reforma de decisão proferida no tramitar da execução penal, medida com procedimento próprio e distinto, revelando-se inviável o conhecimento do pleito formulado.

Ante o exposto,
não conheço
do presente
habeas corpus
, julgando-o extinto sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021